Tribunal: TJDFT
Processo: 0719846-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719846-84.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA ARTUR DE ALMEIDA APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por FLÁVIA ARTUR DE ALMEIDA contra a r. sentença exarada sob o ID 64377223, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Danos Morais ajuizada pela apelante em desfavor de HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A, nos seguintes termos: Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos apenas para determinar que a ré dê baixa na dívida incluída no SERASA LIMPA NOME relativa a dívida no valor de R$ 2.231,12 (dois mil, duzentos e trinta e um reais e doze centavos), cujo vencimento ocorreu em 09/03/2010. Deve fazê-lo no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em suas razões recursais, a apelante alega que seu nome foi indevidamente registrado na plataforma "Serasa Limpa Nome" pela instituição financeira ré, em razão do inadimplemento de dívida vencida há mais de 5 (cinco) anos, as quais reputa prescritas e inexigíveis. Argumenta que a cobrança de débito prescrito, assim como a inscrição indevida do nome da apelante em cadastros de proteção ao crédito ensejam a responsabilização civil por danos de ordem moral. Ao final, a recorrente postula o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. sentença, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais). Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 64376847). Em contrarrazões (ID 64377236), a apelada alega que o débito não se encontra inscrito em cadastro de inadimplentes, haja vista que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não se qualifica como tal; que a possibilidade de acesso às informações está restrita ao consumidor prévia e voluntariamente cadastrado no site e ao credor; e que o “Serasa Limpa Nome” não afeta o score do consumidor, porquanto trata-se de instrumento que facilita a realização de acordos para pagamento de débitos em atraso. Sustenta, ainda, a ausência de dano moral indenizável, razão pela qual requer o não provimento da apelação cível. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 64668385, determinou que a tramitação do recurso de apelação permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 2092190/SP (Tema 1.264/STJ). A apelante, no petitório acostado sob o ID 69210486, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 64376829). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 12:50:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora